Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DA CONTADORIA DESTA CORTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, assistido pela Sociedade Rural Brasileira e pela Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (ACP 94.008514-1), a fim de questionar a correção monetária feita pelo Banco do Brasil S/A em março de 1990, em Cédulas de Crédito Rural indexadas à caderneta de poupança utilizando-se do IPC, fixado em 84,32%, no lugar do BTNF, fixado em 41,28%

2. Expurgo inflacionário é a não aplicação — ou aplicação incorreta — dos índices de inflação apurados em determinado período. Ou seja: é a ausência da correção monetária pela variação da inflação, podendo acontecer também pela utilização de indexador diverso para correção monetária de valores.

3. Ao julgar o Tema 887, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a aplicação de expurgos inflacionários posteriores a fim de incidir correção monetária plena no débito judicial.

4. Em liquidação de Sentença coletiva, incidem os indicadores de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema 685 no sentido de que Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

6. Não há razão para aplicação de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal quando a liquidação de sentença tramita perante a Justiça Estadual.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.